Tribunal: TJDFT
Processo: 0707631-37.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707631-37.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADERBAL LUIZ DA SILVA, VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA APELADO: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA, ADERBAL LUIZ DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do despacho de ID 72952134, diante do pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado somente na via recursal por VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA e da insuficiência de substrato fático-probatório da alegação de hipossuficiência financeira da apelada, determinei a sua intimação para comprovação da hipossuficiência financeira alegada. No entanto, não obstante a concessão da oportunidade para a juntada da documentação necessária, a apelante VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA veio aos autos na petição de ID 74019527, promovendo a comprovação do recolhimento do preparo recursal (IDs 74019528, 74019529 e 74016463). Assim, é inequívoca a preclusão lógica em postular a concessão da gratuidade de justiça nesta fase recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada por VISAN SEGURANÇA PRIVA LTDA. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação das apelações cíveis interpostas. Brasília, 21 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora